Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740222-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENILDA ALVES MACHADO APELADO: SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES, CARLA BETINI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ENILDA ALVES MACHADO contra sentença da 6a Vara Cível que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões (ID 62730518), sustenta a apelante, preliminarmente: 1) cerceamento de defesa; 2) houve exercício da posse pela apelante, conforme comprovada a retomada mansa e pacífica do imóvel; 3) o juízo não arrolou as testemunhas do ato da posse; 4) foi impedida de produzir todas as provas necessárias para comprovação do direito; 5) suspensão dos efeitos da sentença; 6) a apelada é devedora contumaz e há risco de o imóvel ser penhorado; e 7) manutenção da gratuidade de justiça. No mérito: 1) a apelante detém a posse exclusiva desde 2021; 2) o acervo probatório indica a propriedade do imóvel em nome da apelante; 3) a apelante disponibilizou o imóvel para aluguel, o que demonstra o exercício efetivo dos atributos da propriedade; 4) o aditivo contratual da locadora com a apelada ensejou a perda da posse da apelante; 5) deve ser dada interpretação ampla à expressão "posse injusta", sob pena de prevalecer posse indevida sobre a propriedade; e 6) o decurso do tempo não convalesce a precariedade da ocupação nem confere o direito de permanência. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para impedir o cumprimento provisório da sentença e obstar qualquer constrição judicial sobre o imóvel ante a contumácia da apelada. Em caráter preliminar, a cassação da sentença por vício de cerceamento de defesa. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer o direito à reivindicação do imóvel. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID 62730516). Contrarrazões de SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES (ré) (ID 62730526). Em caráter prejudicial, sustenta a ocorrência de prescrição do direito da apelante de resolver o contrato de cessão. Contrarrazões de CARLA BETINI DE OLIVEIRA (assistente/terceira interessada) (ID 62742106). Preliminarmente, sustenta: 1) o não conhecimento do pedido de efeito suspensivo; e 2) a formação de coisa julgada com relação à cessão de direitos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preliminarmente, mantenho a gratuidade de justiça concedida na origem. Não há fato superveniente que altere a condição de hipossuficiente da apelante, o que enseja a permanência dos efeitos do benefício A apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, carece de interesse, pois a presente apelação já é dotada de efeito suspensivo legal. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que não reconhece o direito à imissão na posse do imóvel não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para a requerente, pois não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ela a posse do imóvel. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil – 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se Na hipótese, a sentença não constitui decisão de caráter condenatório, o que também afasta a instauração de cumprimento provisório da sentença. DEIXO DE CONHECER esse pedido do apelo e RECEBO o recurso no duplo efeito (arts. 1.012 e 1.013 do CPC). MANTENHO a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator